Tribunal: STF
Processo: ARE 871686
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUESTÃO SOBRE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra acórdão da Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, cujo objeto é decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1 A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ.



    2 Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 91).



    2. Os agravantes alegam ofensa ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. Afirmam que não tiveram oportunidade de se defender antes do pronunciamento, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Insistem na tese de que não cometeram crimes e, com isso, pedem a absolvição (e-doc. 104).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O E. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral da questão ora debatida, Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 121).



    4. O presente agravo não deve ser provido. O E. Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, decidiu que o agravo regimental (e-docs. 91 e 96) então interposto não preencheu todos os requisitos necessários para admissibilidade. Dessa forma, tal como assentou o juízo de admissibilidade realizado na origem (e-docs. 121 e 136), o caso se amolda ao Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral, no qual se entende ausência de repercussão geral na questão sobre admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, por tratar-se de matéria infraconstitucional. Nessa linha, veja-se a ementa do RE nº 598.365/MG, Tema RG nº 181:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    (RE nº 598.365/MG, Rel. Min. Ayres Britto, j. 14/08/2009, p. 26/03/2010) 



    5. Com efeito, o presente recurso representa mero inconformismo dos agravantes com processo que corre de forma regular na origem.



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator